Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESCARACTERIZAÇÃO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a Agravo de Instrumento apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo o indeferimento do pedido de substituição processual em cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação indireta, sob o fundamento de ausência de cessão válida dos direitos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 286 e 287 do Código Civil sobre cessão de créditos; (ii) verificar se houve omissão quanto à cláusula contratual que, segundo a embargante, comprovaria a cessão de direitos indenizatórios; (iii) examinar a alegada omissão quanto à aplicação do art. 6o da LINDB sobre o respeito à força obrigatória dos contratos; e (iv) apurar se houve ausência de fundamentação adequada na aplicação da tese firmada no Tema 1.004 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou a cessão de direitos indenizatórios com base na interpretação literal da escritura pública de compra e venda, concluindo que houve renúncia expressa aos créditos da ação de desapropriação indireta, excetuando-se a ação contra a empresa pública, sem que se configurasse cessão válida do crédito exequendo.
4. A invocação dos arts. 286 e 287 do Código Civil foi implicitamente examinada, à medida que o fundamento relativo à possibilidade de cessão de créditos foi tratado na análise da cláusula contratual, o que afasta a alegada omissão.
5. O acórdão não negou validade ou eficácia ao contrato celebrado, tampouco deixou de aplicar o art. 6o da LINDB, tendo apenas reconhecido, com base na interpretação do instrumento contratual, a inexistência de cessão específica dos créditos em execução.
6. A tese firmada no Tema 1.004 do STJ foi expressamente aplicada com fundamentação adequada, considerando a ausência de prova de que a embargante ou sua cedente suportaram os efeitos da desapropriação, sendo pertinente ao caso concreto.
7. Os embargos se limitam à rediscussão do mérito já apreciado, sem configurar omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual devem ser rejeitados.
8. Não se verifica caráter protelatório na oposição dos embargos, o que justifica o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de cláusula contratual genérica não autoriza a substituição processual no cumprimento de sentença sem menção expressa à cessão dos créditos indenizatórios.
2. A ausência de referência nominal a dispositivos legais não configura omissão se os fundamentos jurídicos forem devidamente abordados na motivação.
3. A aplicação de tese repetitiva exige fundamentação adequada, sendo suficiente a demonstração da compatibilidade fático-jurídica com o caso concreto.
4. A oposição de embargos de declaração com fundamentação jurídica razoável não caracteriza, por si só, intento protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.004.